Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. EDUCAÇÃO INFANTIL. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. LISTA DE CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO DE VAGAS. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme tese fixada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
2. Inexiste direito líquido e certo ao preenchimento de vagas ofertadas em certame público quando não demonstrada de forma cabal a preterição da aluna, segundo a sua classificação na lista de cadastro reserva.
3. Recurso conhecido e não provido.